Tribunal: TJSP
Processo: 0002908-31.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. Apelação defensiva analisada com margens e valoração estabelecidas pela Súmula/STF, no 713: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".
PRELIMINARES.
USO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, DURANTE AS SUSTENTAÇÕES ORAIS DA ACUSAÇÃO. Inexistência de ofensa ao CPP, art. 478. USO DE ALGEMAS. Justificativa

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. Apelação defensiva analisada com margens e valoração estabelecidas pela Súmula/STF, no 713: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".
PRELIMINARES.
USO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, DURANTE AS SUSTENTAÇÕES ORAIS DA ACUSAÇÃO. Inexistência de ofensa ao CPP, art. 478. USO DE ALGEMAS. Justificativa bastante. Inteligência da Súmula Vinculante/STF, no 11. CERCEAMENTO DE DEFESA (RETIRADA DO PLENÁRIO, SEM MOTIVO JUSTIFICADO, PARA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS). Fundamentação adequada. Inteligência do CPP, art. 217. LEITURA DE DOCUMENTOS REFERENTES A SUPOSTOS FATOS NÃO EXISTENTES NO PROCESSO. Não ocorrência. OFENSA À INCOMUNICABILIDADE ENTRE AS TESTEMUNHAS. Ausência de elementos a configurá-la. OFENSA À PLENITUDE DA DEFESA. Não caracterização, pois observados todos os ditames da legislação processual penal.
MÉRITO. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.
DOSIMETRIA. Pena e regime fechado preservados.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002908-31.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em
que é apelante RAFAEL PEREIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002908-31.2016.8.26.0079 -Voto no 14231
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002908-31.2016.8.26.0079
Comarca: BOTUCATU
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: RAFAEL PEREIRA DA SILVA
Corréu: Rodinaldo Paulo da Silva (não apelante)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Henrique Alves Correa Iatarola
VOTO no 14231
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. Apelação
defensiva analisada com margens e valoração estabelecidas
pela Súmula/STF, no 713: “O efeito devolutivo da apelação
contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua
interposição”.
PRELIMINARES.
USO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, DURANTE AS
SUSTENTAÇÕES ORAIS DA ACUSAÇÃO. Inexistência de
ofensa ao CPP, art. 478. USO DE ALGEMAS. Justificativa
bastante. Inteligência da Súmula Vinculante/STF, no 11.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
(RETIRADA
DO
PLENÁRIO, SEM MOTIVO JUSTIFICADO, PARA A
OITIVA DAS TESTEMUNHAS). Fundamentação adequada.
Inteligência do CPP, art. 217. LEITURA DE DOCUMENTOS
REFERENTES A SUPOSTOS FATOS NÃO EXISTENTES
NO
PROCESSO.
Não
ocorrência.
OFENSA
À
INCOMUNICABILIDADE ENTRE AS TESTEMUNHAS.
Ausência
de
elementos
a
configurá-la.
OFENSA
À
PLENITUDE
DA
DEFESA.
Não
caracterização, pois
observados todos os ditames da legislação processual penal.
MÉRITO. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna
com o conjunto probatório. Autoria e materialidade
sobejamente comprovadas.
DOSIMETRIA. Pena e regime fechado preservados.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
IMPROVIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002908-31.2016.8.26.0079 -Voto no 14231
3
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por RAFAEL PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Botucatu, que o condenou à pena de 24
anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no CP, art. 121, §
2o, I, II e IV, vedado recurso em liberdade.
Pleiteia, preliminarmente, nulidade do feito, em
razão de: i) uso de antecedentes criminais, durante as sustentações
orais da acusação; ii) uso de algemas; iii) cerceamento de defesa, por
ter sido retirado do plenário, sem motivo justificado, para a oitiva das
testemunhas; iv) leitura de documentos referentes aos fatos não
existentes no processo; v) ofensa à incomunicabilidade entre as
testemunhas; vi) ofensa à plenitude da defesa. No mérito, anulação do
julgamento porque a Decisão dos Jurados seria manifestamente
contrária à prova dos autos, além de prequestionamento da matéria.
Foi também absolvido da imputação da Lei no
8.069/90, art. 244-B, sem inconformismos.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Repelem-se as preliminares.
i) uso de antecedentes criminais, durante as
sustentações orais da acusação - inexiste qualquer irregularidade
quanto à menção à vida pregressa do Apelante, pelo Parquet, durante
a produção da prova oral, por fazer parte de suas arguições, sem se
olvidar do livre convencimento dos Jurados.
E nem se alegue qualquer ofensa ao CPP art. 478,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002908-31.2016.8.26.0079 -Voto no 14231
4
porquanto tal alegação não está contida em seu rol taxativo.
Ainda que assim não fosse, tal alusão utilizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO não foi objeto de impugnação e registro
em ata (fls. 1155/1162), de modo que, não se manifestando a defesa
em momento oportuno, preclusa a análise de eventual eiva.
ii) uso de algemas - a excepcionalidade do uso da
restrição, consignada na Súmula Vinculante/STF, no 11, não obsta ao
seu emprego se demonstrados os riscos nela previstos, como bem
justificado na Origem, fazendo menção à carência de contingente
policial e possibilidade de fuga, vazada nesses termos:
“(...) Considerando o teor da Súmula Vinculante no 11,
determino seja mantida a imobilização dos réus por algemas, porquanto, o
número de policiais presentes para a realização da escolta é insuficiente. Por
outro lado, durante o presente Plenário do Tribunal do Júri é possível que a prova
produzida seja francamente desfavorável aos réus, o que poderia motivá-los a
tentar uma fuga, o que, efetivamente, ocorreu em data próxima no prédio deste
fórum. Diante da possibilidade de imposição aos réus de pena privativa de
liberdade e proibição do direito de responderem ao processo ou de apelarem
soltos, não há como presumir que permanecerão serenamente sentados em seu
lugar neste Plenário do Júri, ouvindo passivamente testemunhas os incriminando,
Promotor de Justiça eventualmente postulando em debates a condenação e,
ocasionalmente, o juiz lhe aplicando severa pena privativa de liberdade em
sentença condenatória. Também, cumpre observar que, sendo fato público e
notório organizações criminais mandarem e desmandarem em presídios,
obviamente se valerão de réus desalgemados como instrumentos de suas ações
criminosas, sendo temerário que permaneçam desalgemados, gerando riscos a
todos que atuam no processo. Anoto, outrossim, que, apesar da maravilhosa
estrutura do Fórum de Botucatu, os presos podem ser resgatados por criminosos
misturados aos frequentadores do fórum ou investir contra estes para fazer reféns,
a fim de viabilizar fuga, gerando risco para a integridade corporal destes, tudo a
legitimar o uso das algemas durante o presente ato processual. Anoto que tais
justificativas não foram apresentadas aos jurados, que foram orientados a não se
impressionarem com a utilização de algemas. Por outro lado, no caso concreto, há
notícias sobre a personalidade violenta do réu Rafael Pereira da Silva, que já fora
condenado recentemente pelo Egrégio Tribunal do Júri por crime semelhante e
por tráfico de drogas. Finalmente, de se ressaltar que os senhores jurados não
tiveram acesso a esta justificativa e foram aconselhados a não se impressionarem
com tal circunstância".” (fls. 1157/1158).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002908-31.2016.8.26.0079 -Voto no 14231
5
Aliás, esse é o entendimento do C. STF:
(...). Por fim, o fundado receio de perigo à integridade física
alheia, ocasionado pelo alto número de réus e pelo número reduzido de policiais
para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial, é
argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas, conforme
entendimento deste SUPREMO (Rcl 30.410/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
28/06/2018; Rcl 30.802/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/06/2018; Rcl
30.729/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/06/2018; Rcl 19.501 AgR/SP, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/03/2018 e Rcl 14.663 AgR,
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/4/2016) (...)” (Rcl no 31.058,
Rel.
Ministro ALEXANDRE
DE
MORAES,
dec.
monocrática,
j.
8-8-2018, Dje 164 de 14-8-2018).
iii) cerceamento de defesa por ter sido retirado
do plenário, sem motivo justificado, para a oitiva das testemunhas
- igualmente, não há que se falar em violação ao CPP, art. 217.
Com efeito, o Magistrado bem fundamentou a sua
retirada do Plenário, pois as testemunhas manifestaram justificável
constrangimento (fls. 1159). Além disso, desnecessário, como alegado,
qualquer requerimento, uma vez que a redação do referido artigo é
clara ao determinar que a colheita do depoimento sem a presença do
agente deve ser avaliada pelo julgador.
Ademais, apesar de o Apelante ter permanecido
ausente durante as inquirições, o seu defensor a tudo acompanhou,
garantindo a plenitude de seu direito, sequer maculado.
iv) leitura de documentos referentes a fatos não
existentes no processo - a ventilada questão (o documento de fls.
225/227 não guardaria relação com os autos) não se sustenta,
porquanto se refere ao laudo necroscópico indireto do ofendido e não
ao suposto relatório policial de outro procedimento.
v) incomunicabilidade entre as testemunhas -
inexiste qualquer elemento a indicar a ocorrência de eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002908-31.2016.8.26.0079 -Voto no 14231
6
comunicação entre as pessoas que foram ouvidas, senão mera menção
da Defesa de que “(...) a testemunha Maria da Conceição relatou que estava
sozinha na sala de testemunhas com Edna e Jackson” (fls. 1.159), ao contrário
do consignado em ata de que todas permaneceram isoladas: “(...)
presentes, ainda, as testemunhas de acusação Dr. Geraldo, Jackson, Natália,
Maria da Conceição e Edna e presentes as testemunhas de defesa Rafaela e Erika,
as quais foram colocadas em local em que não pudessem ouvir os debates e os
depoimentos umas das outras, separadas as da acusação com as da defesa” (fls.
1.158).
vii) Plenitude da defesa - não se vislumbra
qualquer ofensa à garantia prevista na CF/88, art. 5o XXXVIII, a),
porquanto, consoante se verifica da ata de julgamento de fls.
1.155/1.162, foram observados todos os ditames da legislação
processual penal, o que facilmente se comprova diante das diversas
teses e argumentações trazidas aos autos, o que não ocorreria se houve
qualquer impedimento à ampla defesa.
Assim, não demonstrada a existência de qualquer
prejuízo, consoante o princípio do pas de nullité sans grief, positivado
no CPP, art. 563, inexiste nulidade a ser reconhecida.
No mérito, a apelação não comporta provimento,
observadas as margens de análise e valoração estabelecidas pela
Súmula/STF, no 713: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri
é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
RAFAEL foi submetido a julgamento pelo Plenário
do Júri porque, segundo a denúncia, “(...) no dia 30 de janeiro de 2016, por
volta das 06h50, na Rua Ediberto Roque Sforcin, no 799, Comerciários III,
Botucatu (...) juntamente com o então adolescente L.G.S. (qualificado às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002908-31.2016.8.26.0079 -Voto no 14231
7
15/16), agindo com evidente animus necandi, por motivo fútil e mediante o
emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, agrediram
fisicamente R.C.X.P. e, em seguida, atropelaram-no ao menos duas vezes com o
veículo VW/Fox, cor prata, ano 2005, placas DMB-0988, produzindo-lhe lesões
corporais que foram a causa determinante de sua morte (certidão de óbito de fl.
156), conforme consta do laudo a ser oportunamente juntado”.
Em Plenário, negou a autoria. Estava em um baile
quando, em razão de um esbarrão, derrubou um copo de bebida na
camisa do ofendido, que passou a ofendê-lo e, juntamente com um
grupo de pessoas, o cercaram e o agrediram. Saiu correndo, por estar
em desvantagem numérica, e conseguiu embarcar em seu veículo com
o menor L., Rodinaldo, Jean e sua tia, além de Natália, a fim de ir
embora. Os passageiros pediram que o levassem embora e, por estar
com pouco combustível, parou em um posto. Após, durante o trajeto,
passou por uma praça, quando dois agentes se postaram a frente do
carro, “fazendo cena” e dizendo-se armados, além de acenarem para
que parasse o veículo. Desesperado, não parou e acelerou para
intimidá-los e fazer com que se dispersassem. Conseguiu desviar de
um, mas acabou atropelando o outro, esclarecendo que não tinha
qualquer intenção de matá-lo. Trafegou por mais um quarteirão,
oportunidade em que todos os passageiros desembarcaram, com
exceção do inimputável. Na sequência, seguiu em direção à sua
residência.
O Delegado de Polícia Geraldo, informado acerca
da internação do ofendido R. que havia sido atropelado de propósito
após uma briga, identificou o veículo utilizado e as pessoas. Apurou
que RAFAEL foi um dos responsáveis pelas agressões à vítima, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002908-31.2016.8.26.0079 -Voto no 14231
8
foi deixada estirada ao solo, tendo, ele, ingressado no automóvel e
passado por cima de seu corpo por pelo menos duas vezes. Tudo teria
sido motivado por uma briga ocorrida em um baile funk. Acrescentou,
por fim, que os agentes fariam parte de uma gangue.
Jackson contou ter pegado uma carona com R., que
havia se envolvido em uma briga no baile. No trajeto, a gasolina do
carro acabou e continuaram o percurso a pé. Todavia, foram
interceptados por outro veículo e, nesse momento, o ofendido R. gritou
que corresse, ao que obedeceu, tendo se desencontrado. Ao voltar para
procurar o amigo, percebeu que ele estava jogado ao solo, bastante
machucado e os vizinhos do local já haviam acionado o Samu.
Edna e Natália estava de carona com Rafael e, em
razão do entrevero que havia se iniciado ao chegarem no bairro
Comerciários, foram embora por não conseguirem impedir a
desavença, nada mais sabendo esclarecer.
Maria da Conceição, genitora do ofendido, soube
por terceiros que o filho e Jackson teriam sido agredidos na volta do
baile funk, tendo este conseguido fugir, enquanto seu filho fora
atropelado pelos agressores.
Prova suficiente.
Como se vê, a prova concatenada é plenamente
desfavorável, ressaltando-se que, no recurso de apelação contra
sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de
manifesta prova contrária a dos autos, somente se admite a cassação do
Veredicto se desprovido de elementos mínimos de prova capazes de
sustentá-lo, hipótese não constatada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002908-31.2016.8.26.0079 -Voto no 14231
9
A este teor, confira-se: “Manifestamente contrária à
prova dos autos é a decisão que despreza as provas produzidas, não aquela que,
claramente, opta por uma das versões apresentadas em Plenário, como verificado
na espécie 'sub examine'” (HC 170447/DF - Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR - Sexta Turma - DJe 13/05/2013).
Nesse contexto, é de se prestigiar a soberania do
Tribunal Popular, que reconheceu a responsabilidade penal do
Apelante.
A materialidade, por outro lado, veio comprovada
pelos laudos de fls. 39/43, 225/227 e 821/824 e pela certidão de óbito
de fls. 161.
O reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho
de Sentença também encontrava guarida no acervo.
A relativa ao motivo fútil se aperfeiçoou, pois
RAFAEL teria agido em razão de mera briga ocorrida em um baile
funk. A do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima se
caracterizaram, pois além de o Apelante ter demonstrado brutalidade
incomum, utilizou-se de superioridade numérica a fim de agredir o
ofendido, além de um veículo para atropelá-lo quando já estava caído
ao solo, sem qualquer possibilidade de reação.
Dosimetria
A base partiu acrescida de 1/3 - 16 anos de reclusão -
, alicerçada no mau antecedente (certidão de fls. 1115), além de sua
conduta social e personalidade, pois “(...) é chefe de uma gangue nesta urbe,
sendo pessoa dotada de personalidade violenta, tanto que já foi condenado pelo
Tribunal do Júri por fato análogo” (fls. 1173), o que se afigurou correto.
Na segunda etapa, foi majorada em 1/2, 24 anos de
reclusão, considerando-se duas qualificadoras como agravantes, além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002908-31.2016.8.26.0079 -Voto no 14231
10
daquela prevista no CP, art. 62, I - indivíduo que promove, ou organiza a
cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes -, pois “(...) ele
dirigiu a ação dos demais agentes. Ficou claro, nos autos, que foi ele quem se
envolveu na briga com o ofendido no baile funk, foi ele quem dirigiu o veículo à
procura do ofendido, depois de ter arregimentado outros comparsas por, ao
menos, duas vezes” (fls. 1.173). Ausentes atenuantes ou outras
modificadoras, torna-se assim definitiva.
No tocante ao regime, o fechado é o único
compatível com a natureza hedionda do crime perpetrado, além do
montante corporal aplicado, nos termos do CP, art. 33, § 2o, a).
Por fim, porque integralmente analisadas as
pretensões recursais, consideram-se devidamente prequestionadas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica